Tribunal: TJBA
Processo: 8065852-43.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8065852-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ISRAEL CERQUEIRA LOPES

Advogado(s)
:
ALICE LEITE DA SILVA ALMEIDA, NATHALIA DA FONSECA SERAFIM

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. POLICIAL MILITAR INATIVO. INGRESSO NA RESERVA COM PROVENTOS DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). NATUREZA GENÉRICA. 125% PARA QUEM RECEBE PROVENTOS COM BASE DO POSTO DE 1º TENENTE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I.
Caso em exame:
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo, visando a incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), no percentual de 125%, após a transferência para a reserva remunerada.

II.
Questão em discussão:
Discute-se a possibilidade de concessão da gratificação CET aos policiais militares inativos.

III.
Razões de decidir:
A preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita foi rejeitada,
u
ma vez que o benefício não foi concedido.

Quanto à prejudicial de decadência e prescrição, verificou-se que o Mandado de Segurança ataca ato omissivo contínuo, o que afasta as teses. A preliminar de coisa julgada foi igualmente rejeitada, considerando que a ação individual não está prejudicada pela existência de Mandado de Segurança Coletivo sobre a mesma matéria. No mérito, ficou demonstrado que, de acordo com o art. 110-B da Lei Estadual nº 7.990/2001, os policiais têm direito à gratificação. Reconheceu-se o caráter genérico da gratificação, assegurando sua extensão aos inativos no percentual de 125%, devido aos proventos serem cal
culados com base do posto de 1º Tenente
(Id 93404003).

IV.
Dispositivo e tese:
A segurança foi concedida, garantindo ao impetrante o direito à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125%, de acordo com a legislação vigente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8065852-43.2025.8.05.0000
, em que figuram como Impetrante ISRAEL CERQUEIRA LOPES e como Impetrados ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator,
conforme certidão de julgamento
.

Salvador/BA, de de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça